Tribunal: TJSP
Processo: 1021602-41.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r, a fim de que o perito deixe bem claro o ponto controvertido - A r. sentença deve ser cassada para que os autos retornem à instância de origem, a fim de que seja realizada a perícia complementar necessária - Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1021602-41.2018.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Invalidez Permanente

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Sentença de improcedência – Laudo médico pericial inconsistente - Laudo judicial não conclusivo – A perícia oficial realizada possui contradições, impossibilitando qualquer juízo de certeza sobre se o autor possui incapacidade total e permanente para o trabalho - Necessidade de realização de perícia complementar, a fim de que o perito deixe bem claro o

Ementa:
APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Sentença de improcedência – Laudo médico pericial inconsistente - Laudo judicial não conclusivo – A perícia oficial realizada possui contradições, impossibilitando qualquer juízo de certeza sobre se o autor possui incapacidade total e permanente para o trabalho - Necessidade de realização de perícia complementar, a fim de que o perito deixe bem claro o ponto controvertido - A r. sentença deve ser cassada para que os autos retornem à instância de origem, a fim de que seja realizada a perícia complementar necessária - Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação n.o no 1021602-41.2018.8.26.0053 - mdl
Registro: 2020.0000192716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021602-41.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSIMAR APARECIDO XAVIER, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021602-41.2018.8.26.0053 -
2
VOTO No 18.095
APELAÇÃO No 1021602-41.2018.8.26.0053
APELAÇÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Sentença de improcedência
Laudo médico pericial
inconsistente - Laudo judicial não conclusivo A perícia
oficial realizada possui contradições, impossibilitando
qualquer juízo de certeza sobre se o autor possui
incapacidade total e permanente para o trabalho -
Necessidade de realização de perícia complementar, a fim
de que o perito deixe bem claro o ponto controvertido - A r.
sentença deve ser cassada para que os autos retornem à
instância de origem, a fim de que seja realizada a perícia
complementar necessária - Sentença anulada de ofício.
Recurso prejudicado.
1. Trata-se de ação de aposentadoria por
invalidez movida por JOSIMAR APARECIDO XAVIER em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Aduz que em razão
de acidente automobilístico em 1994, passou por diversas cirurgias, e
especificamente no ano de 1997 passou a ter problemas com cicatrização
de ferida na perna operada. Afirma ser portador de osteomielite crônica,
sequelas de fraturas em membro inferior, transtorno da continuidade do
osso, além de muitas dores e dificuldade de locomoção.
Entende o autor que está impedido de laborar na
sua função de Auxiliar de Saúde, pois estaria exposto a diversos agentes
infecciosos em ambiente hospitalar.
A r. sentença de fls. 277/281, cujo relatório se
adota, julgou a ação improcedente. Condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade.
Apelo do autor a fls. 283/288, para pleitear a
inversão do julgado.
Recurso
devidamente
processado,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021602-41.2018.8.26.0053 -
3
apresentação de contrarrazões recursais (fls. 293/296).
A fls. 303 a ré informou a demissão do autor.
Manifestação do autor a fls. 311.
É O RELATÓRIO.
2. Inicialmente, destaco que o autor ingressou com a
presente ação aos 30.04.2018, sendo demitido somente aos 23.01.2019;
portando, não verifico impedimento para a análise do pleito de aposentadoria por
invalidez, eis que era funcionário público quando do ingresso da ação.
3. A r. sentença guerreada deve ser anulada.
Busca o autor a concessão de aposentadoria por
invalidez.
A fim de aferir a incapacidade do autor, realizou-se
pericia médica pelo IMESC (laudo de fls. 254/258).
Pois bem.
A perícia é um ato praticado por profissional
especializado, um expert, com a finalidade de oferecer subsídios técnicos relativo
a matéria determinada.
Sabido que o juiz não está adstrito ipsis litteris às
conclusões do laudo pericial, devendo, analisar as demais provas trazidas aos
autos. O Código de Processo Civil limita-se a indicar a realização de perícia, mas
não contém qualquer determinação no sentido do acolhimento obrigatório da
manifestação pericial, sob pena de se substituir o órgão julgador pelo referido
perito.
No presente caso, porém, o laudo médico legal, no
meu entender, não esclarece de forma cristalina se o autor possui incapacidade
total e permanente para o trabalho, a fim de embasar a concessão de uma
aposentadoria por invalidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021602-41.2018.8.26.0053 -
4
A conclusão apresentada pelo perito judicial (fls. 257)
indicou
“REDUÇÃO
ou
INCAPACIDADE
LABORATIVA
TOTAL
E
PERMANENTE”, admitindo a readaptação em função de menor complexidade.
As conclusões são contraditórias e não permitem aferir
a incapacidade total/permanente do autor para o trabalho.
Assim, a hipótese trazida reclama a anulação da r.
sentença de primeiro grau para a realização de complemente da perícia médica,
pois que, com todo o respeito, o laudo elaborado pelo vistor oficial e adotado pelo
douto sentenciante possui contrariedades que o comprometem e que devem ser
sanadas, a fim de se estabelecer a procedência ou não da ação. Após, nova
sentença deverá ser proferida.
Sobre a segunda perícia, vale trazer a lume as lições
do festejado publicista José Carlos de Moraes Salles:
“A possibilidade de realização de nova perícia funda-se no
princípio, já várias vezes referido, de que o juiz tem ampla
liberdade de apreciação das provas para formar sua
convicção, não estando, por isso mesmo, adstrito ao laudo
pericial. Com efeito, ao examinar o laudo, o juiz poderá
chegar à conclusão de que o referido parecer se acha
eivado
de
imperfeições
de
natureza
técnica,
por
incapacidade do expert, até então tido como um técnico, ou
por erro. Poderá, ainda, suspeitar de procedimento doloso
do perito, o que põe em dúvida a conclusão a que chegou o
experto.
Em todas essas situações, poderá o juiz, ex officio ou a
requerimento da parte que se julgue prejudicada, determinar
a realização de uma segunda perícia. E, como a nova
perícia versará sobre os mesmos fatos objeto da primeira,
não se permitirá às partes a apresentação de novos
quesitos, se bem que nada impeça sejam estes
reformulados, dando-se-lhes, assim, redação mais clara e
que os torne, consequentemente, mais compreensíveis.” (A
Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência
6a edição Editora Revista dos Tribunais - p. 278)
Dessa forma, necessária a realização da perícia
médica complementar, a fim de que o i. perito judicial esclareça os pontos
necessários e aponte de forma conclusiva se há incapacidade total do autor para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021602-41.2018.8.26.0053 -
5
o trabalho.
Assim sendo, é de se anular a sentença, determinando
a remessa dos autos à vara de origem para a realização de prova pericial médica
complementar, nos moldes acima apontados.
Com a anulação da sentença, resta prejudicada a
análise do mérito.
4. Pelo exposto, pelo meu voto, anulo, de ofício, a r.
sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que se
proceda a realização de perícia médica complementar e, após, ser prolatada nova
sentença.
PONTE NETO
Relator